Tribunal: CARF
Processo: 10865.902295/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902295/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2017
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/04/2016, 24/11/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902295/2018-71
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902295/2018-71

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp)
apresentada pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira/SP homologou em parte a
Dcomp 37868.47181.050917.1.3.04-3065 e não homologou a de no 20807.27074.221117.1.3.04-
0754, sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado foi insuficiente para
a homologação integral, tendo em vista que parte do valor pleiteado já havia sido utilizado na
extinção de débito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a homologação integral de ambas, alegando em
síntese, em preliminar, a nulidade do despacho decisório por inobservância das formalidades
legais e cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/79;
e, no mérito, o direito de produzir provas, em momento posterior, tendo em vista que não foi
intimada para esclarecer as razões pelas quais é detentora do crédito financeiro
pleiteado/compensado, aplicando-se ao caso o disposto na alínea “a” do § 4o do artigo 16,
daquele mesmo decreto.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-97.767, às fls. 36/42, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
PRESCINDÍVEL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO DE
RECOLHIMENTO
PRETENSAMENTE
INDEVIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que seja declarado nulo o despacho decisório, alegando em
síntese, cerceamento do seu direito de defesa, pelo fato de a autoridade administrativa não ter
apresentado fundamentação que lhe permitiu compreender o motivo da homologação parcial das
Dcomp e também impedindo que comprovasse seu direito ao crédito.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902295/2018-71

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que, no período em que a recorrente foi intimada da
decisão de primeira instância, a Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, suspendeu temporariamente
o prazo para prática de atos processuais.
Assim, embora tenha decorrido mais de trinta dias da intimação da decisão de
primeira instância e a interposição do presente recurso voluntários, este deve ser considerado
tempestivo.
A recorrente suscitou nulidade do despacho decisório, sob o argumento de
cerceamento do seu direito de defesa, pelo fato de a autoridade administrativa não ter
demonstrado a razão da insuficiência do crédito financeiro pleiteado/compensado.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, a razão da
autoridade administrativa para considerar a insuficiência do crédito financeiro pleiteado/
compensado e, consequentemente, a homologação parcial da Dcomp, está demonstrada nos
autos, mais especificamente nas “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
27/28, e no “Detalhamento da Compensação”, parte integrante do Despacho Decisório.
O crédito financeiro pleiteado/compensado pelo contribuinte nos PER/Dcomp em
discussão, no valor original de R$182.087,08, foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receia
Federal do Brasil (RFB), conforme consta do despacho decisório.
Ainda segundo o despacho decisório, daquele total, R$108.141,13 foram
utilizados para extinguir a Cofins do período de apuração de 30/06/2017, vencida em
25/07/2017, e declarada na respectiva DCTF, conforme consta do despacho, às fls. 26, e do
demonstrativo denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”, às fls.
27/28, itens “2.2 - UTILIZAÇÃO DO(S) PAGAMENTO(S) LOCALIZADO(S) PARA O DARF
INFORMADO” e “2.2.1 - Pagamento n. 786967654”, às fls. 27/28. Assim, remanesceu um
saldo credor, no valor original de R$73.945,95 que foi integralmente utilizado na homologação
parcial Dcomp 37868.47181.050917.1.3.04-3065, cópia às fls. 16/20, e demonstrativo nos itens
“2.3 - Demonstrativo consolidado da utilização dos pagamentos localizados para o DARF” e
“2 4 - Demonstrativo do crédito reconhecido”, às fls. 27.
Em resumo, o crédito financeiro/pleiteado e reconhecido no Despacho Decisório
foi utilizado na seguinte forma:
Crédito financeiro pleiteado/compensado: . . . . . . . . . . . . . . .R$ 182.087,08.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902295/2018-71

Utilizado na extinção da Cofins de 30/06/2017: . . . . . . . . . . R$ 108.141,13
Saldo credor remanescente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 73.945,95
Utilizado na Dcomp 37868.47181.050917.1.3.04-3065: . . . . R$ 73.945,95
Saldo credor remanescente para a Dcomp em discussão: . . . . R$ 0,00
Todas as informações e valores reproduzidos neste Voto foram obtidos do
Despacho Decisório, às fls. 26, e do demonstrativo denominado “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito”, às fls. 27/28, dos quais a recorrente foi devidamente intimada,
conforme reconhecido por ela própria nos presentes autos.
Assim, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. As
informações e os valores constantes do Despacho Decisório, às fls. 26, e do demonstrativo
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”, às fls. 27/28,
permitiram-lhe exercer seu direito e impugnar cada um dos seus valores.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado o crédito financeiro
pleiteado/compensado já havia sido utilizado em parte quitação/compensação de débitos
tributários declarados pelo contribuinte, não remanescendo saldo credor suficiente para a
homologação integral de ambas as Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.321 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902295/2018-71

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital